Tribunal: TJDFT
Processo: 0747011-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MP E DA DEFESA. TESE DE NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO COMPROVADAS. CAUSAS DE AUMENTO. TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE LOCAL COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LAD. POSSIBILIDADE. INTERESTADUALIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, V, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. PENA FINAL MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MP PROVIDO.
1.A finalidade precípua do ANPP é a de impedir o início do processo penal, daí porque, proferida sentença condenatória, como no caso, não há razão para se discutir a possibilidade de oferecimento de ANPP com a remessa dos autos e intimação do MPDFT, por estar a matéria preclusa.
1.1 Demais disso, a questão, sequer, foi aventada/examinada na origem configurando-se sua análise em sede de apelação supressão de instância, violando-se aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
1.2 Não se olvida, ademais, que a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do investigado.
2. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo, a prova oral pautada na confissão judicial da acusada, nos depoimentos dos policiais, além da prova pericial coligida ao feito, ampara a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a sua absolvição por insuficiência de provas.
3. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 deve incidir na espécie, já que as provas dos autos demonstraram que o delito de tráfico de drogas ocorreu nas dependências da Rodoviária Interestadual de Brasília, local de trabalho coletivo, com grande circulação de pessoas, não se olvidando que a majorante em questão é de índole objetiva, dispensando-se prova quanto ao alcance do público, sendo que, somente o fato de os traficantes visarem alcançar uma maior margem pessoas já o bastante para sua incidência, como se evidenciou no caso.
4. A Súmula n. 587 do STJ dispõe que “para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”, o que se verificou no caso, até porque, a ré foi presa em flagrante com substância entorpecente em pleno local de embarque interestadual.
5. Mantida a incidência da majorante referente ao tráfico interestadual e reconhecida, nesta instância, a majorante do tráfico cometido nas dependências de local coletivo de trabalho.
6. Pena definitiva mantida.
8. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido o recurso da Defesa e provido o do Ministério Público.